Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO ANÔMALA DA UNIÃO. INTERESSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA LEI N. 9.469/1997. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM PARTE. OMISSÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DO USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADULTERADOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO ÚNICA PELA MODIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A intervenção fundada em interesse econômico é prerrogativa da União em causa em que é parte sociedade de economia mista de que detém o controle societário para esclarecimento de questão de fato ou jurídica nos termos do art. 5o da Lei n. 9.469/1997.

2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

3. Deve ser recebida como desistência parcial a manifestação da parte embargante/requerida de que os embargos de declaração perderam parcialmente o objeto depois que o c. STJ cassou o acórdão e determinou novo julgamento desse recurso.

4. A indenização fixada na sentença se refere à utilização dos programas de computador adulterados sem a estipulação de que se considere o decurso de tempo como elemento influente no valor devido.

5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos, com a concessão de efeitos modificativos.